Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0709476-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 184750691 dos autos originários n. 0706369-64.2023.8.07.0010), proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização, que determinou a suspensão do processo até o julgamento de ação civil pública ajuizada em face da ré, aqui agravada. Eis o teor da decisão agravada: Na contestação, a parte ré requereu a suspensão do processo em razão da ação coletiva 0854669-59.2023.8.19.0001, promovida pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA em face da ré. À inteligência do disposto no artigo 927, caput e inciso III, do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: ...III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.” Em sede de incidente de resolução de recursos repetitivos (Resp 1110549/RS e REsp 1353801/RS), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese sobre os temas 60 e 589: "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.". Sabe-se da existência de duas ações coletivas em face a requerida "HURB TECHNOLOGIES S.A", quais sejam: 1) Processo no 0854669-59.2023.8.19.0001, proposto por INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital (TJRJ); e 2) Processo no 0871577-31.2022.8.19.0001, proposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital (TJRJ). Em síntese, o IBRACI e o MPRJ alegam que a ré descumpriu as obrigações assumidas, com o cometimento de publicidade enganosa aos consumidores por meio de compras de pacotes de viagens, com passagem aérea ou terrestres, hospedagem e passeios, bem como não realizou as restituições dos valores pagos. O IBRACI afirma que "Nas últimas semanas, hotéis e pousadas suspenderam as reservas feitas pela Hurb (antiga Hotel Urbano) por falta de pagamento. De acordo com a Senacon, nos três primeiros meses de 2023 foram mais de 7 mil queixas, contra 12 mil em todo o ano passado.". A propósito, o fato foi amplamente divulgado pela mídia. O MPRJ destacou, ademais, que o HURB vem se valendo da Lei no 14.046, de 24/08/2020, para justificar os constantes cancelamentos e remarcações dos pacotes turísticos que oferta no mercado de consumo em geral. No caso dos autos, o autor alega que adquiriu dois pacotes de viagem ofertados pela ré e que ela não cumpriu as obrigações assumidas. Dentre os fatos narrados, consta que o autor adquiriu um bilhete e no momento da compra foi solicitado que sugerisse 3 opções de datas para a realização da viagem dentro do período válido e a ré se obrigou a enviar as proposta de viagem em até 45 dias antes da primeira data sugerida, mas os vouchers não foram emitidos. Assim, é imperioso reconhecer que a questão de direito discutida neste feito coaduna com o objeto das referidas ações civis públicas, o que implica suspensão do presente processo até o julgamento daquelas ações, em obediência às aludidas teses firmadas pelo colendo STJ e aos ditames legais aplicáveis à espécie. Em face dos fundamentos delineados, ACOLHO a preliminar arguida pela ré e, por consequência, DETERMINO a suspensão da presente ação até o julgamento de alguma das ações civis públicas ajuizadas em face da ré (Processos no 0871577- 31.2022.8.19.0001 e no 0854669-59.2023.8.19.0001) que tramitam na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital (TJRJ)), mantendo-se incólumes os atos processuais até então praticados. O agravante sustenta a não obrigatoriedade da suspensão do feito em razão da existência de ação coletiva. Afirma que a alegação da agravada é “uma tentativa absurda infundada de protelar a presente demanda”. Alega que a suspensão da ação individual é faculdade do autor e não do réu. Requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito. Decido. O recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, porquanto o agravante insurge-se da decisão que determinou a suspensão do processo com amparo no Tema 589 do STJ. Também, não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em eventual apelação. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a suspensão do processo por prejudicialidade externa pode superar o prazo de 1 (um) ano. 2. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (alínea a do inciso V do art. 313 do CPC) visa tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, fundada em segurança jurídica, suspende o trâmite do processo por prejudicialidade externa, tal como o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1366325, AGI 07080480320218070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, PJe: 31/8/2021. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA 988 STJ. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão saneadora que indefere a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que somente pode ser mitigado caso verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento por meio de apelação. 2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1641796, AGI 07291877420228070000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, PJe: 29/11/2022. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Intime-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator